Tribunal: STF
Processo: ARE 1510672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. DÉBITO ATUAL E VINCENDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESNECESSIDADE. PRISÃO CIVIL. PRECEDENTES. - Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo” (Súmula 309, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006, p. 153, DJ 04/05/2005, p. 166). - O fato de ter o débito alimentar se acumulado por muito tempo na tramitação da execução de alimentos, por si só, não afasta a exigibilidade do crédito e a possibilidade de prisão civil do devedor, especialmente quando a demora se deu por culpa do devedor. - Inexistindo prova de que a alimentanda não tem mais urgência em receber os alimentos, visto que, embora tenha atingido a maioridade, não restou comprovado que ela provê o seu autossustento, deve prosseguir a execução. - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso LXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Enfim, a finalidade da prisão civil nestas hipóteses é de coagir o devedor de alimentos ao cumprimento da obrigação alimentar prevista em decisão judicial, garantindo ao credor da verba alimentar instrumento processual hábil ao rápido adimplemento dos alimentos.



    Salienta-se que, segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo” (Súmula 309, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006, p. 153, DJ 04/05/2005, p. 166).



    Assim, no caso dos autos, verifica-se que a execução de alimentos foi ajuizada para exigir o pagamento de alimentos devidos logo anteriormente ao seu ajuizamento, tendo o valor devido acumulado justamente em razão da inadimplência contínua do devedor pelo decorrer dos anos, já que desde 2010 o recorrente não prestou os alimentos à recorrida, sendo que, na ocasião do ajuizamento da ação, a credora tinha aproximadamente 10 (dez) anos de idade.



    No entanto, há que se ponderar que o fato de o débito alimentar ter se acumulado por tanto tempo, alcançando montante expressivo, se deu por responsabilidade exclusiva do ora recorrente, o que não tem o condão de afasta a exigibilidade do crédito e a possibilidade de prisão civil do devedor por descumprimento da obrigação judicial.



    [...]



    Ademais, não obstante o recorrente afirmar que a alimentanda já prove seu autossustento pelo trabalho, tal fato não restou comprovado nos autos, considerando que o agravante apenas comprovou que a exequente realizou, em dado momento, atividade de monitoramento de crianças em um espaço infantil, o que nem tangencia a alegação de que ela consegue sobreviver com tal atividade.



    Na verdade, não nem como se aferir que a atividade tem vínculo trabalhista ou que eventual remuneração sirva para o sustento da ora agravada.



    Por oportuno, colaciono trecho do parecer da Dra. Aída Lisbôa Marinho, Procuradora de Justiça atuante no presente recurso:



    “Pois bem, a maioridade da alimentanda não impede o decreto da prisão civil do devedor de alimentos, porque “a maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar.” (TJMG – Habeas Corpus Cível 1.0000.22.033240-7/000, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, publicação da súmula em 13/05/2022). 



    No caso dos autos, não há que se falar em perda do caráter urgente determinante para a decretação da prisão do devedor de alimentos, porque a demanda foi ajuizada em momento oportuno, pleiteando as 03 (três) prestações anteriores à propositura da demanda, sendo este o lapso temporal a ser observado, não o momento em que a medida coercitiva de liberdade foi determinada, art. 528, §7º do CPC.” 



    Diante do exposto, revogo a decisão unipessoal de ordem nº 189 e, por conseguinte, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente